Tribunal: CARF
Processo: 13805.004526/96-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.004526/96-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1992, 1993, 1994, 1995
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DIRPF. ATRIBUIÇÃO DE VALOR DE
MERCADO A PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS NÃO COTADAS EM
BOLSAS DE VALORES.
Somente é possível retificar as DIRPF dos exercícios 1992 e seguintes para fins
de atribuir valores de mercado à participações societárias não cotadas em
bolsas de valores nos termos do art. 96 da Lei no 8.383/91, se for comprovado
erro no valor originalmente declarado com base em documentos aptos para tal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no
000317/DRJSPO, fls. 143 a 148.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.004526/96-14
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

Trata de manifestação de inconformidade referente a Imposto de Renda de Pessoa
Física e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente de contraditório instaurado pela manifestação de
inconformidade do contribuinte acima identificado quanto à decisão de fls. 129 e 130,
que indeferiu a solicitação de retificação de valor de participação societária constante
das declarações de bens integrantes das suas declarações de rendimentos dos
exercícios de 1992, 1993,1994 e 1995.
A solicitação formalizou-se pela apresentação das declarações retificadoras
relativas aos exercícios em questão, que alteravam de 286.463,88 UFIRS (fl. 83) para
2.912.070,52 UFIRs o valor de mercado consignado nas declarações de bens,
relativamente às quotas de participação do declarante na empresa Tecval Acessórios
Industriais Ltda. Embasou-se o pleito em laudo de avaliação emitido por empresa
especializada.
O indeferimento deu-se com base nos seguintes argumentos:
1. O interessado fundamentou o pedido de reajuste em laudo elaborado pela
empresa DLR Engenheiros Associados S/C Ltda., o qual não constitui instrumento
suficiente para embasar o fim proposto, ou seja, a determinação do valor de mercado
em 31 / 12/ 1991;
2. O relatório produzido é uma projeção econômica financeira, no sentido de
obter dados operacionais e gerenciais da empresa para efeito de obtenção das
expectativas futuras da mesma, e não uma avaliação precisa e criteriosa com os
elementos integrais do patrimônio;
3. De acordo com o artigo 96 da Lei n° 8.383/1991, os bens e direitos serão
individualmente avaliados a valor de mercado no dia 31/12/1991, convertidos em
quantidades de UFIR pelo valor desta no mês de janeiro de 1992 e consignados na
Declaração de Bens da Pessoa Física.
No caso de participações societárias não cotadas em bolsa de valores, consoante
o Ato Declaratório Normativo n° 08 de 23/04/1992, esse valor será determinado
mediante utilização, entre outros, do valor patrimonial da empresa do qual o quotista
possui participação, ou seja, o valor do Patrimônio Líquido apurado em Balanço
levantado em 31/ 12/ 1991, e não simplesmente a sua projeção futura obtida através de
métodos estatísticos;
4. O que importa para o deslinde da questão é determinar o Patrimônio Líquido
da empresa em 31/ 12/1991, o qual, em essência, corresponde à diferença entre o
Ativo e a soma dos elementos do Passivo.
Em outros termos, o valor da participação societária equivale a uma fração do
Patrimônio Líquido e não a uma projeção esperada de receitas, vendas, depreciação e
outros, obtida através de fórmulas estatísticas.
Na manifestação de inconformidade de fls. 132 a 134, o interessado alega, em
síntese, que:
1. Discorda que tenha inobservado os princípios legais vigentes, principalmente
o que dispõe o Ato Declaratório Normativo n° 08, de 23/04/1992;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

2. A norma citada determina de forma inequívoca que os contribuintes, na
avaliação das participações societárias não cotadas em bolsas de valores, informarão o
maior dos seguintes valores: a) O custo de aquisição atualizado monetariamente até
31/12/1991; b) o valor de mercado em 31/12/1991, que será avaliado pelo contribuinte
através da utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, (...) ou
avaliação por três peritos ou empresa especializada;
3. Optou pelo maior dos valores fixados pelos critérios acima referidos, ou seja,
fundamentou-se em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, a DLR -
Engenheiros Associados S/C Ltda., devidamente habilitada e inscrita no CREA sob o
n° 0.437.155, com a indicação de critérios de avaliação e de elementos de comparação
adotados;
4. Junta aos autos parecer técnico elaborado pela DLR - Engenheiros
Associados S/C Ltda., onde a empresa especializada reafirma a legitimidade do
critério de avaliação adotado, sob a obrigatória observância da NBR 8977/1985,
editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como anexa,
para melhor ilustração didática, comprovação e respaldo do critério adotado, trabalho
sobre critérios de cálculo do Goodwill Value e extrato do livro “O Império das
Marcas”.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1992, 1993, 1994, 1995
Ementa: RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS - ALTERAÇÃO
DO VALOR DE MERCADO EM UFIR ATRIBUÍDO EM 31/12/91
É facultado à pessoa física retificar o valor de mercado dos bens declarados em
quantidade de UFIR, em dezembro de 1991, desde que a declaração
retificadora seja entregue acompanhada de elementos que comprovem o erro
cometido antes do início do processo de lançamento de ofício ou da notificação
do lançamento.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 152 a 156, refutando os termos da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar o seu recurso, o contribuinte menciona que, pela decisão recorrida, é
fato incontroverso o direito do contribuinte de retificar a declaração, tanto o é que a mesma
adentrou no mérito para indeferir o pedido. Ainda segundo o recorrente, a pretendida retificação
da declaração de rendimentos não estava, pois, adstrita à restrição estabelecida de “comprovação
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

de erro”, na medida em que não visava reduzir ou excluir tributo, mas, tão-somente retificar o
valor das quotas de capital social na relação de bens.
Senão, veja-se trechos de seu recurso relacionados ao tema, a seguir apresentados:
Em que pese a fundamentação, a r. decisão que indeferiu o pedido de retificação do
valor de bens declarados no imposto de renda pessoa física dos exercícios de 1992,
1993,1994 e 1995, carece do necessário suporte jurídico.
Primeiramente, restou incontrovertido o direito do recorrente de formular a pretendida
retificação tanto pelo seu aspecto material quanto formal, na medida em que a r. decisão
recorrida adentrou o mérito para indeferir o pedido.
Fê-lo, no pressuposto de que não ocorreu erro na valoração do bem na declaração que se
pretende retificar porque o "Reclamante exerceu livremente a sua opção peio valor
patrimonial, não havendo, no aludido ato normativo, ao contrário do alegado na peça
impugnatória, nenhuma disposição relativa à utilização obrigatória do método de
avaliação que resultasse no maior valor de mercado”. (G.N.).
Nesse particular, com a devida vénia, o órgão de julgamento ''a quo ", não exauriu a
questão posta em debate.
Realmente, dispõe o artigo 147 do Código Tributário Nacional "verbis":
"O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade adminis-
trativa informações sobre matéria de fato. indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento".
Ou seja, a obrigatoriedade de comprovação do erro só é exigível pela legislação infra-
constitucional, no caso específico de retificação que vise a reduzir ou a excluir tributo ",
que não é o caso dos autos.
Na mesma esteira, relativamente ao imposto de renda pessoa física o artigo 6o do
Decreto-Lei 1.968/82, dispunha que: "Art. 6° A autoridade administrativa poderá
autorizar a retificação da declaração de rendimentos da pessoa física, quando
comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do
imposto...", sedimentando a idéia de que o dispositivo trata da retificação para reduzir
ou excluir tributo.
A pretendida retificação da declaração de rendimentos não estava, pois, adstrita à
restrição estabelecida de "comprovação de erro", na medida em que não visava reduzir
ou excluir tributo, mas, tão-somente retificar o valor das quotas de capital social na
relação de bens.
De se destacar, que o Recorrente, preocupado com as questões da empresa, não
dispunha e ainda não dispõe de conhecimento específico para entender a pletora de
regras tributárias nem suas ininteligíveis alterações, difíceis até para quem milita na área
jurídica.
Por isso, quando da entrega da declaração de rendimentos do ano base de 1.991, o
Recorrente não se inteirou do contido no Ato Declaratório n° 8, expedido em
23/04/1992, efetuando os cálculos e atualizações de acordo com o que fazia nos anos
anteriores, informando o valor atualizado dos bens sem a indispensável avaliação para
informar o maior valor, assim procedendo relativamente aos anos seguintes.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

A decisão atacada desarrazoa o então impugnante, de acordo com os trechos de
seu acórdão a seguir apresentados:
Primeiramente (torna-se necessário discorrer acerca do direito do contribuinte de
retificar a declaração de bens do exercício de 1992.
O artigo 96. da Lei n° 8.383/1991 determinava que "no exercício financeiro de 1992,
ano-calendário de 1991, o contribuinte apresentará declaração de bens na qual os bens
e direitos serão individualmente avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro
de 1991 e convertidos em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês de janeiro de
1992." (grifo nosso)
A Portaria MEFP n° 327, de 22/04/1992, facultou ao contribuinte a retificação
espontânea da declaração de bens exercício 1992, até 15/08/1992, data prorrogada para
17/08/1992 por ser o dia 15/08/1992 não útil, proibindo a instauração de procedimento
de ofício tendo por objeto o valor de mercado dos bens declarados em UFIR em
31/12/1991.
Desta forma a retificação espontânea da declaração de bens do exercício de 1992 foi
permitida apenas até 17/08/1992. Nesta mesma data, foi expedido o Telex CST/Circular
n" 550, atualmente COSIT, de 17/08/1992, cujo teor, na parte que aqui nos interessa, é o
seguinte:
"A pessoa física poderá retificar o valor de mercado dos bens declarados em
quantidade de UFIR, em 31 de dezembro de 1991, desde que a declaração retificadora
seja entregue, acompanhada de elementos que comprovem o erro cometido, antes do
início do processo de lançamento de ofício ou da notificação do lançamento.
A comprovação poderá ser efetuada com a apresentação, dentre outros, de laudo de
avaliação pericial, de originais ou cópia de anúncios em jornais, revistas, folhetos e
publicações em geral que divulgaram o valor dos bens objeto da retificação."
Essa orientação deixou claro que a faculdade de retificar a declaração de bens -exercício
1992 - a fim de adequá-los ao valor de mercado em 31/12/1991, a partir de 17/08/1992,
passou a encontrar amparo legal no § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional
(CTN), que dispõe:
"Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis ã sua efetivação.
§ 1°. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento."
Nesta mesma linha o artigo 6o, do Decreto-lei n° 1.968/1982 dispõe que "a autoridade
administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos da pessoa
física, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento
do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento "ex officio" ."
Dos dispositivos legais supracitados inquestionável o direito de retificar a declaração de
bens, desde que tal retificação seja solicitada antes de notificado o lançamento ou
iniciado o processo de lançamento de ofício, cabendo, porém, ao contribuinte instruir o
pedido de retificação com elementos suficientes para o convencimento da autoridade
julgadora quanto ao erro cometido.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

Cabe notar, por oportuno, que em relação ao valor a ser atribuído às participações
societárias não cotadas em bolsa de valores, como é o caso da participação societária do
reclamante na empresa Tecval Acessórios Industriais Ltda., foi expedido, a fim de
regulamentar o assunto, em 23/04/1992, o Ato Declaratório (Normativo) n° 8. que
dispunha:
"No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o contribuinte
deverá informar na coluna "em n" de UFIR", constante da Declaração de Rendimentos
de Pessoa Física, ano-base de 1991, exercício 1992, o maior dos seguintes valores:
a) o valor de aquisição, atualizado monetariamente até 31/12/91- Para converter esse
valor em número de UFIR, o contribuinte deverá:
a.1. dividir o valor de aquisição, em moeda da época, pelo índice constante do
Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital - Tabela 2 (AD/RF n°76/9¡),
correspondente ao mês de aquisição; e
a.2, multiplicar o resultado da divisão acima pelo fator 0.5926;
b) o valor de mercado em 31/12/91, que será avaliado pelo contribuinte através da
utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor apurado através
da equivalencia patrimonial nas hipóteses previstas na legislação de participação
societaria, ou avaliação por três peritos ou empresa especializada. "
Observe-se que, na declaração relativa ao exercício de 1992 originalmente entregue, o
reclamante determinou o valor de mercado em 31/12/1991 da participação societária na
Tecval com base no valor patrimonial constante do balanço encerrado na mesma data.
Com efeito, o valor do patrimonio líquido da citada empresa, em 31/12/1991. era de CrS
518.291.293,40, conforme balanço patrimonial de fl. 68.
Sendo o interessado detentor de 33% do total de quotas da Tecval (fl. 42), o valor da sua
participação societária, em 31/12/1991, era de Cr$ 171.036.126,80 (33% de Cr$
518.291.293,40). que convertido pela UFIR de janeiro de 1992 (597,06) perfaz o total
de 286463.88 UFIR’s, valor idêntico ao informado na declaração de fls. 81 a 86.
Assim, sem demérito ao laudo pericial apresentado, verifica-se que, quando da entrega
da declaração referente ao exercício 1992, o contribuinte cumpriu corretamente o
disposto no ADN n° 8/1992, pois na ocasião informou o valor de mercado cm
31/12/1991 (avaliado de acordo com um dos parâmetros previstos, ou seja, valor
patrimonial), presumivelmente maior que o valor de aquisição corrigido
monetariamente até 31/12/1991. Quanto ao critério para fixação do valor de mercado,
frise-se que o reclamante exerceu livremente a sua opção pelo valor patrimonial, não
havendo, no aludido ato normativo, ao contrário do alegado na peça impugnatória,
nenhuma disposição relativa à utilização obrigatória do método dc avaliação que
resultasse no maior valor de mercado.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte, ao avaliar sua participação societária na Tecval
Acessórios Industriais Ltda, tomando por base o valor patrimonial da empresa, exerceu
faculdade prevista no ato declaratório supracitado, não ocorrendo erro na declaração
entregue em 14/05/1992, condição sine qua non para o deferimento do pedido de
retificação sob exame, conforme parágrafo Io do artigo 147 do CTN.
Por fim, cumpre notar que uma vez não acolhida a retificação relativa ao exercício de
1992, não há como prestigiar as retificações pleiteadas referentes aos exercícios de
1993, 1994 e 1995, que têm por objeto as mesmas quotas da Tecval declaradas em
31/12/1991.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

Segundo o ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO CST No 8, de 23 de abril de
1992, tem-se que:
1. No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o contribuinte
deverá informar na coluna "em no de UFIR", constante da Declaração de Bens e Direitos
que integra o formulário da Declaração de rendimentos da Pessoa Física, ano-base de
1991, exercício 1992, o maior dos seguintes valores:
a) o valor de aquisição, atualizado monetariamente até 31/12/91. Para converter esse
valor em número de UFIR, o contribuinte deverá:
a.1. dividir o valor de aquisição, em moeda da época, pelo índice constante do
Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital-Tabela 2 (AD/RF no 76/91),
correspondente ao mês de aquisição; e,
a.2 multiplicar o resultado da divisão acima pelo fator 0,5926;
b) o valor de mercado em 31/12/91, que será avaliado pelo contribuinte através da
utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor apurado através
de equivalência patrimonial na hipóteses previstas na legislação de participação
societária, ou avaliação por três peritos ou empresa especializada.
No referido Laudo de avaliação apresentado, às fls. 28 a 47, dispõe a conclusão:
4 - CONCLUSÃO
A avaliação do Fundo de Comércio, retro descrito da empresa TECVAL -
ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, elaborada no presente Laudo, com valores de mercado
que em 31/12/91 importa em Cr$ 5.268.729.787,16 (cinco bilhões, duzentos e sessenta e
oito milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e sete cruzeiros e
dezesseis centavos), correspondentes naquela data a 8.824.456,l471 UFIR .
Uma vez que o Sr. José Antonio Lopes é possuidor de 33% do total de quotas, de
acordo com o contrato social vigente naquela data, o valor patrimonial de suas cotas a
preço de mercado em 31/12/91 representa Cr$ 1.738.680.829,76 correspondentes
naquela data a 2.9l2.070,528 UFIR.
( ... )
Analisando a Lei 8.383/91, que institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providências, nos artigos 94, 95 e 96, prevê que o
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento expedirá os atos necessários à execução, o
prolongamento de prazos e disciplina a apresentação da declaração de bens no exercício de 1992,
referente ao ano-calendário de 1.991, conforme os referidos artigos a seguir transcritos:
Art. 94. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento expedirá os atos necessários
à execução do disposto nesta lei, observados os princípios e as diretrizes nela
estabelecidos, objetivando, especialmente, a simplificação e a desburocratização dos
procedimentos .
Art. 95. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, em 1992 e 1993,
alongar o prazo de pagamento dos impostos e da contribuição social sobre o lucro, se a
conjuntura econômica assim o exigir.
Art. 96. No exercício financeiro de 1992, ano-calendário de 1991, o contribuinte
apresentará declaração de bens na qual os bens e direitos serão individualmente
avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de 1991, e convertidos em
quantidade de Ufir pelo valor desta no mês de janeiro de 1992.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

Analisando os elementos de convicção trazidos aos autos pela decisão recorrida e
também os argumentos utilizados pelo recorrente, entendo que não devem prevalecer estes, pois
como bem decidido pelo acórdão em debate, a forma de retificação espontânea da declaração de
bens do exercício de 1992 foi permitida apenas até 17/08/1992. A partir desta data somente nas
situações previstas no parágrafo 1o do artigo 147 do Código Tributário Nacional, onde é
mencionado que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento. Ao mesmo tempo, também discordo dos argumentos
apresentados pelo recorrente ao dizer que não se trata de suprimir ou reduzir tributos, pois de
uma forma indireta, futuramente terá impacto de alguma forma na variação patrimonial da
empresa.
Vale lembrar que este entendimento está em consonância com o decidido no
acórdão de outra Turma desta Câmara de julgamento de no 2402005.792 -4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 07 de Abril de 2017, cujos termos termo da decisão eu concordo, sendo que o
objeto diz respeito à solicitação de avaliação patrimonial da mesma empresa objeto desta lide, no
caso, a TECVAL ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA, constantes das declarações de bens dos
mesmos exercícios.
Por conta da similitude do objeto e do resultado, transcrevo a seguir, na íntegra, a
parte decisória do referido acórdão:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
O art. 95 Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, facultou ao Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento dilatar o prazo de pagamento dos impostos e da contribuição
social sobre o lucro a depender de fatores relacionados à conjuntura econômica. O art.
96 da mesma Lei, por seu turno, possibilitou aos contribuintes a atualização de seus
bens a valor de mercado por meio da inserção dos correspondentes valores na DAA
relativa ao exercício 1992, a qual dispunha, inclusive, de uma terceira coluna na
declaração de bens para viabilizar tal feito. Convém reproduzir o teor de referidos
dispositivos:
Art. 95. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá, em 1992 e ¡993.
alongar o prazo de pagamento dos impostos e da contribuição social sobre o lucro, se a
conjuntura econômica assim o exigir.
Art. 96. No exercício financeiro de 1992. ano-calendário de 1991. o contribuinte
apresentará declaração de bens na qual os bens e direitos serão individualmente
avaliados a valor de mercado no dia 31 de dezembro de 1991. e convertidos em
quantidade de 1'fir pelo valor desta no mês de janeiro de 1992.
§ 1o A diferença entre o valor de mercado referido neste artigo e o constante de
declarações de exercícios anteriores será considerada rendimento isento.
§ 2a A apresentação da declaração de bens com estes avaliados em valores de mercado
não exime os declarantes de manter e apresentar elementos que permitam a
identificação de seus custos de aquisição.
§ 3° A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor informado,
sempre que este não mereça fé. por notoriamente diferente do de mercado, ressalvada,
em caso de contestação, axaliação contraditória administrativa ou judicial.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

§ 4o Todos e quaisquer nens e aireiios aaqmnaos. a partir ae I de janeiro de 1992.
serão informados, nas declarações de bens de exercícios posteriores, pelos respectivos
valores em Ufir, convertidos com base no valor desta no mês de aquisição.
§ 5° Na apuração de ganhos de capital na alienação dos bens e direitos de que trata
este artigo será considerado custo de aquisição o valor em Ufir:
a) constante da declaração relativa ao exercício financeiro de 1992, relativamente aos
bens e direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1991;
b) determinado na forma do parágrafo anterior, relativamente aos bens e direitos
adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1992.
§ 6o A conversão, em quantidade de Ufir. das aplicações financeiras em títulos e
valores mobiliários de renda variável, bem como em ouro ou certificados
representativos de ouro. ativo financeiro, será realizada adotando-se o maior dentre os
seguintes valores:
a) de aquisição, acrescido da correção monetária e da variação da Taxa Referencial
Diária ITRD), até 31 de dezembro de 1991. nos termos admitidos em lei:
b) de mercado, assim entendido o preço médio ponderado das negociações do ativo,
ocorridas na última quinzena do mês de dezembro de 1991. em bolsas do Pais. desde
que reflitam condições regulares de oferta e procura, ou o valor da quota resultante da
avaliação da carteira do fundo mútuo de ações ou clube de investimento, exceto Plano
de Poupança e Investimento (PAIT), em 31 de dezembro de 1991, mediante aplicação
dos preços médios ponderados.
§ 7o Excluem-se do disposto neste artigo os direitos ou créditos relativos a operações
financeiras de renda fixa. que serão informados pelos valores de aquisição ou
aplicação, em cruzeiros.
§ 8o A isenção de que trata o § 1o não alcança:
a) os direitos ou créditos de que trata o parágrafo precedente;
b) os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1990, não relacionados na declaração de
bens relativa ao exercido de 1991.
§ 9o Os bens adquiridos no ano-calendário de 1991 serão declarados em moeda
corrente nacional, pelo valor de aquisição, e em Ufir, pelo valor de mercado em 31 de
dezembro de 1991.
§ 10o O Poder Executivo fica autorizado a baixar as instruções necessárias à aplicação
deste artigo, bem como a estabelecer critério alternativo para determinação do valor
de mercado de títulos e valores mobiliários, se não ocorrerem negociações nos termos
do § 6a. (Grifamos)
Assim, foi possibilitada a isenção às eventuais diferenças entre os valores informados
em declarações anteriores e os atualizados a mercado, salvo para os bens que não
constassem na Declaração de Ajuste do ano anterior, ficando o Poder Executivo
autorizado a baixar instruções com o estabelecimento de critérios alternativos para a
determinação do valor de mercado de títulos e valores mobiliários.
Com fulcro no art. 95 e nos §§ 6o e 10 do art. 96 da Lei n" 8.383/1991, o Ministro de
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento editou a Portaria MEFP n° 327, de 22 de
abril de 1992, concedendo aos contribuintes a faculdade de retificar o valor de mercado
dos bens declarados em UFIR até a data de 15/8/1992, termo Final alterado para
17/8/1992 pelo BC n° 117/1992.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

Vejamos o que dispõe o art. 3o Portaria MEFP n° 327/1992:
Art. 3o Até 15 de agosto de 1992. não será instaurado procedimento fiscal de oficio,
tendo por objeto o valor, em UFIR. em 31 de dezembro de 1991. informado na
declaração de bens.
Parágrafo único. Fica facultado ao contribuinte retificar o valor de mercado dos bens
declarados em UFIR. nas condições e prazo previstos neste artigo. (Grifamos)
Diante da faculdade estabelecida na Portaria MEFP n° 327/1992, o Coordenador-Geral
do Departamento da Receita Federal editou o Ato Declaratório Normativo CST n° 8, de
23 de abril de 1992, estabelecendo, por meio do item 1, as regras para avaliação, a valor
de mercado, das participações societárias não cotadas em bolsa de valores, com vistas
ao preenchimento da Declaração de Bens e Direitos constante da DAA do exercício
1992:
1. No caso de participações societárias não cotadas em bolsas de valores, o
contribuinte deverá informar na coluna “em no de UFIR". constante da Declaração de
Bens e Direitos que integra o formulário da Declaração de rendimentos da Pessoa
Física, ano-base de 1991. exercício 1992. o maior dos seguintes valores:
a) o valor de aquisição, atualizado monetariamente até 31/12/91. Para converter esse
valor em número de UFIR. o contribuinte deverá:
a. 1. dividir o valor de aquisição, em moeda da época, pelo índice constante do
Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital-Tabela 2 (AD/RF no 76/911.
correspondente ao mês de aquisição; e.
a.2 multiplicar o resultado da divisão acima pelo fator 0.5926;
b) o valor de mercado em 31/12/91, que será avaliado pelo contribuinte através da
utilização, entre outros, de parâmetros como: valor patrimonial, valor apurado através
de equivalência patrimonial na hipóteses previstas na legislação de participação
societária, ou avaliação por três peritos ou empresa especializada.
A despeito dos normativos colacionados, o recorrente aduz que a decisão recorrida
carece do necessário suporte jurídico, pois a obrigatoriedade de comprovação de erro
suscitada no decisum somente é exigível em situações específicas de retificação de
declaração que vise a "reduzir ou a excluir tributo", mas que esse não seria o caso dos
autos. Com base nisso, entende inoportuna a menção feita no acórdão vergastado ao § 1o
art. 147 do CTN.
Argumenta que a retificação requerida não estaria sujeita a comprovação de erro, pois
visava tão somente retificar o valor das quotas de capital social na relação de bens e não
a reduzir ou excluir tributos. Recorre ao art. 6o do Decreto-Lei n° 1.968/1982, o qual,
por tratar de declaração de rendimentos de pessoa física, serviria de suporte para sua
tese.
Nesse ponto, não assiste razão ao contribuinte.
Na espécie, o interessado pleiteou a retificação de suas DAA dos exercícios 1992 a
1995 em 19 04 1996 (fls. 2), do que se conclui que a aceitação dessa demanda estava
condicionada à comprovação do cometimento de erro quando do preenchimento da
declaração original.
Veja-se que, de acordo com as normas acima colacionadas, foi facultado aos
contribuintes a retificação a valores de mercado de participações societárias não cotadas
em bolsas de valores e declaradas em UFIR, observados os critérios estabelecidos no
Ato Declaratório Normativo CST n° 8/1992, desde que essa opção fosse formalizada até
17/08/1992, de conformidade com a Portaria MEFP n° 327/1992, e com o BC n°
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

117.1992. Após essa data, a retificação dos valores consignados pelo interessado na
DIRPF. 1992 era possibilitada apenas se comprovado erro nas informações
originalmente prestadas.
De se ressaltar que o intento do art. 96 da Lei n° 8.383 foi possibilitar a avaliação de
bens a valor de mercado de modo que a diferença entre esse valor e aquele constante de
declarações de exercícios anteriores fosse considerada rendimento isento. Assim, não
restam dúvidas de que deferir a retificação a destempo pretendida pelo sujeito passivo
levaria inexoravelmente à supressão do imposto decorrente dessa diferença de valores,
ou seja, a menos que inequivocamente comprovada a ocorrência de algum tipo de erro,
tem-se aqui uma hipótese vedada tanto pelo art. 147 do CTN, quanto pelo art 6o do
Decreto-Lei 1.968/1982.
A ocasião, embora o recorrente tenha carreado aos autos o laudo de avaliação de lis.
38/57 e não obstante as conclusões da empresa responsável por sua elaboração, referido
documento não se presta a comprovar que o contribuinte tenha incorrido em qualquer
tipo de equívoco quando da elaboração de sua declaração de ajuste originalmente
apresentada à Secretaria da Receita Federal e, por essa razão, não dá ensejo ao
deferimento da retificação dessas declarações.
No presente caso, o fato de não ter feito a opção, no prazo estabelecido na legislação,
pela reavaliação a valor de mercado das participações societárias não cotadas em bolsas
de valores, não implica que o recorrente tenha incorrido em erro apto a possibilitar as
retificações almejadas.
Por outro lado, também não lhe acode o argumento de que não se beneficiou do favor
legal estabelecido em lei por não dispor de conhecimento especifico para entender as
regras de índole tributária, eis que inexiste norma que de suporte a alegações dessa
natureza.
Por todas essas razões, não vejo qualquer mácula no despacho decisório exarado pela
fiscalização, tampouco na decisão da DRJ/SPO.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13805.004526/96-14

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital